Tribunal: TJPA
Processo: 0100281-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100281-45.2015.8.14.0301

APELANTE: SORAIA TARCILANIA DA COSTA LOPES, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO, FLADERNY MARQUES DOS SANTOS, PRICILA KAREN MUCELIN, DINIS MACAPUNA SOARES, HELIO FRANCO LIRA, CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR, RICHARD ASSIS ROCHA E SILVA, JEFFERSON JUNIOR ALVES DA SILVA, JOSE MARIA SOARES DE CASTRO JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. SERVIDORES DO DETRAN. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os autores/apelantes possuem ou não direito ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o direito ao recebimento das parcelas pretéritas que alegam terem deixado de receber.

2. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim.

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador;

4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores.

5. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargador ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR E OUTROS

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos dos
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em face o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
,

que julgou os pedidos improcedentes, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id nº 2687349), os apelantes relatam que são servidores do DETRAN e que sempre receberam o auxílio-alimentação no valor de R$800,00 (oitocentos reais) com base na Lei Estadual nº 7.197/2008 e Decreto Regulamentador nº 1.298/2008 até que em novembro de 2009 houve a redução desse auxílio para o valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Informam esse valor sofreu reajuste de 4,85% e passou a ser pago no valor de R$629,10 (seiscentos e vente e nove reais e dez centavos).

Diante dessa redução, ingressaram com a presente ação buscando o restabelecimento do valor inicialmente pago (R$800,00), que, atualizado, perfaz o valor de R$838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), bem como o pagamento das parcelas pretéritas, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Informam que houve um termo de ajuste entre os servidores do DETRAN e a sua Diretoria, com a participação do representante do Estado e outros interessados, onde se firmou o acordo no sentido de que os valores percebidos a título de auxílio-alimentação passariam a integrar a compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito.

Alegam que o direito ao auxílio-alimentação foi positivado com a entrada em vigor da Lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008, quando os servidores estaduais da Administrações Direta e Indireta passaram a perceber referido benefício, sem se fazer distinção entre os servidores ativos, civis e militares.

Afirmam que além de ter sido retirado o valor devido como auxílio-alimentação, houve o decréscimo dos valores pagos a título de gratificação de trânsito.

Alegam estar ocorrendo, na prática, uma ofensa ao princípio da isonomia, visto que alguns servidores continuam a receber os valores por meio de outra gratificação, enquanto outros servidores deixaram de recebê-los, sem ter sido mencionado pela autarquia o motivo.

Discorrem sobre a possibilidade de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, ainda que se trate de um ato discricionário da Administração Pública.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgado procedente a demanda e condenado o apelado ao pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com o pagamento das parcelas retroativas.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2687350), pugnando, em síntese pelo improvimento do recurso.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (Id nº 2776013).

Instada a e manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3001646), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os autores/apelantes possuem ou não direito ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o direito ao recebimento das parcelas pretéritas que alegam terem deixado de receber.

Sobre o assunto, verifica-se que em 09/09/2008, foi editada a Lei nº 7.197/08, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, instituindo o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direita, autárquica e fundacional, tendo caráter indenizatório, sendo vedada a incorporação ao vencimento ou remuneração, para qualquer finalidade.

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

Contudo, no art. 7º da referida lei ficou consignado que os contratos, vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgãos ou entidades da administração estadual para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam cumpridos até o seu termo final, vedada a prorrogação ou novas contratações.

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Por sua vez, o
Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008
, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no § 1º do art. 3º estabeleceu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados. Senão vejamos:

Art. 3º
Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008
, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso,
respeitarão os prazos contratuais estabelecidos
, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º
Os
servidores beneficiados com os contratos
de que trata o caput deste artigo
continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia
nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008,
após o término dos mesmos
,
sem redução e vedada a sua atualização
.

Destaco que a Lei nº 7.197/08 instituiu o auxílio-alimentação em toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Não obstante, o art. 4º da norma consignou de forma expressa que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Assim, a realidade do DETRAN/PA pode ser distinta das demais autarquias, fundações e órgão da administração direta, pelo que deve ser a questão que se apresenta analisada de forma individualizada.

Analisando os contracheques dos autores/apelantes, especialmente os meses de outubro e novembro de 2009 verifica-se que recebiam o auxílio alimentação sob a forma de pecúnia e não através de contrato firmado entre a Administração Pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação. Desse modo, conclui-se que os apelantes não são albergados pela irredutibilidade prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.

Ademais, consta nos autos “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN (id nº 2687340), no qual ficou ajustado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passaria a ser de R$600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que se reclamar acerca de irredutibilidade de valores, em face da devida compensação feita na gratificação de trânsito a ser implementada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, conforme transcrevo abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA –
O auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestrutura aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebido antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decido em situação de outros servidores do Detran/Pa, quanto a legalidade do Termo de Ajuste firmado entre a Autarquia e o Sindicato dos Servidores, que culminou com o deslocamento de parte do valor do auxílio- alimentação para gratificação de trânsito, assim como entendeu que referido auxilio não compõe a remuneração do servidor, logo, não estaria configurada redução de vencimentos.

Nesse sentido:

“APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO. AUXILIO-ALIMENTACAO. PREVISAO LEGAL. DECRETO No 1.298/08 NAO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXILIO EM PECUNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARA (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUCAO DO AUXILIO-ALIMENTACAO. VERBA DE CARATER INDENIZATORIO. NAO COMPOE A REMUNERACAO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NAO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRENCIA.

1. O juízo de 1o grau julgou improcedente os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento), suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita;

2. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Para pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

3. O Decreto no 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxilio-alimentacao, fixou no art. 3o, §1o, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentacao ou auxilio alimentacao continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se a forma de pecúnia nos termos da Lei no 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

4. De acordo com as provas dos autos, a autora/apelante recebia o auxilioalimentacao, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo nao se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3o, §1o do Decreto regulamentador;

5. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Para-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na clausula segunda que o auxilio-alimentacao passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

6. O auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não ha violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. Logo, não havendo evidência de prejuízo/dano, não ha se falar em dano material e moral;

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA, Desa. Relatora: Celia Regina de Lima Pinheiro, Julgamento: 17/12/2018, Publicacao: 07/01/2019).”

Assim, sendo o vale-alimentação quanto o auxílio-alimentação verbas de caráter indenizatório, não procede a alegação dos autores/apelantes acerca de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 20/06/2021